Tribunal: STF
Processo: ARE 1333269
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do STJ, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato de demissão, por meio de Processo Administrativo Disciplinar, no qual figurou, como membro da Comissão, servidora que havia conquistado estabilidade em cargo anterior (técnico do INSS); porém, aprovada em ulterior concurso (analista da CGU), encontrava-se ainda em estágio probatório. 2. Nestes Aclaratórios, opostos contra acórdão concessivo da Segurança, a União aponta omissão quanto "a) à estabilidade da servidora (integrante da Comissão Processante) no serviço público alcançada em cargo anteriormente exercido; b) à regra jurídica que ampara o reconhecimento da imparcialidade dos membros da comissão; notadamente ao fato de que a falta de imparcialidade dos membros da comissão do processo administrativo disciplinar deve estar comprovada de plano, não bastando sugestivas afirmações desprovidas de qualquer suporte fático; c) ao fato de que, ao discorrer sobre a inobservância da norma na designação da comissão, a impetrante não alegou qualquer prejuízo advindo da suposta nulidade" (fl. 89, e-STJ). 3. No que diz respeito aos itens "b" e "c", acima, eles representam introdução de temas que não foram suscitados na prestação de informações da autoridade impetrada. Constituem, ademais, manifestação voltada a promover rejulgamento da lide, e não complementação do acórdão embargado, sendo incogitável omissão. 4. Da mesma forma, no que diz respeito ao item "a" (omissão quanto à estabilidade da servidora pública no cargo anterior, acarretando a regularidade na sua designação para participar da Comissão Processante no Processo Administrativo Disciplinar), a embargante almeja a reforma do julgado, mediante correção de error in judicando. 5. A Seção de Direito Público do STJ, à unanimidade, se reportou ao conteúdo das informações prestadas pela autoridade impetrada, registrando que a servidora pública havia adquirido estabilidade em cargo público anterior, mas que, no cargo atual em que se encontrava (Analista de Finanças e Controle da CGU), encontrava-se em estágio probatório, não podendo integrar a Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão da impetrante. 6. Como se vê, não há omissão no ponto, mas a pretensão de que se conclua que o que importa é a identificação da estabilidade no serviço público, e não no cargo – de modo que seria irrelevante a circunstância de a servidora pública encontrar-se, em relação ao atual cargo público, em estágio probatório. 7. Esse ponto não evidencia existência de omissão ou mesmo adoção de premissa equivocada no julgado, mas mera finalidade de rediscussão do mérito. Bem ou mal, a decisão foi proferida e só poderá ser alterada mediante interposição de recurso adequado para enfrentar o mérito do tema, na instância jurisdicional competente, ou, se cabível uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, em Ação Rescisória. 8. Embargos de Declaração rejeitados.” (eDOC 3, p. 56-57)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 41 e 93, IX, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão mostrou-se omissa ao não se manifestar em sede de aclaratórios a falta de imparcialidade dos membros e a inexistência de prejuízo na espécie.
    Sustenta-se, ainda, que é inconstitucional a anulação do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ser inviável a atuação de servidora não estável em comissão processante, uma vez que “somente é exigido do servidor, para que possa ser membro de comissão processante, que o mesmo detenha a condição de estável (artigo 41 da Constituição Federal), instituto que não pode ser confundido com o estágio probatório” (eDOC 3, p. 81).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/90) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que determinado membro da comissão processante não cumpria os requisitos legais para a investidura, motivo pelo qual reconheceu a nulidade do processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O art. 149, caput, da Lei 8.112/1990 determina que a comissão de Processo Administrativo Disciplinar será composta de três servidores estáveis. 
    A impetrante afirma que a Sra. Benedita Bruna Camelo Brito, designada como membro da Comissão, não era estável. 
    A autoridade esclareceu: 
    (...) a Sra. Benedita Bruna Camelo Brito ingressou no serviço público federal no dia 2 de maio de 2003, como Técnica Previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cargo no qual permaneceu até o dia 24 de julho de 2006, tendo adquirido estabilidade nesse período. Posteriormente, já estável no serviço público federal, no dia 24 de julho de 2006, ingressou na Controladoria-Geral da União - CGU/PR como Analista de Finanças e Controle - AFC, após pedir vacância do cargo anteriormente ocupado. Como permaneceu na esfera federal, não perdeu a estabilidade (fls. 61/STJ). 
    Pois bem. A ratio da imposição do art. 149 da Lei 8.112/1990 é blindar, ex lege, os membros da Comissão contra pressão capaz de alterar o equilíbrio na tomada de decisões, influindo de forma espúria sobre a imparcialidade. 
    Nesse sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: ‘O processo é realizado por comissões disciplinares (comissões processantes), sistema que tema vantagem de assegurar maior imparcialidade na instrução do processo pois a comissão é órgão estranho ao relacionamento entre o funcionário e o superior hierárquico. Para garantir essa imparcialidade, tem-se entendido, inclusive na jurisprudência, que os integrantes da comissão devem ser funcionários estáveis e não interinos ou exoneráveis 'ad nutum'.’ (in Direito Administrativo, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 1992, p. 351). 
    O parecer do Ministério Público se vale dos mesmos dizeres para reforçar o seguinte entendimento: 
    ‘a Lei 8.112/1990, ao estabelecer a obrigatoriedade de que os servidores públicos componentes de comissões processantes em PAD fossem estáveis, pretendeu garantir a imparcialidade do processamento, forte na presunção de que os servidores nessa condição, em razão das garantias próprias da estabilidade, estão menos sujeitos a condicionantes externos, pressões políticas e influências pessoais. (...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. ARTIGO 149 DA LEI Nº 8.112/1990. ARTIGOS 18 E 19 DA LEI Nº 9.784/1999. COMISSÃO. MEMBROS. SUSPEIÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. É nulo o processo administrativo disciplinar quando evidenciado nos autos a falta da necessária isenção dos membros da respectiva comissão processante para o exercício de suas atribuições. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 608.916/PR, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 23/03/2009) 
    No caso dos autos, a despeito da estabilidade conquistada em cargo anteriormente ocupado, a sra. Benedita Bruna Camelo Brito ingressou na Controladoria-Geral da União como analista de finanças e controle em 24.7.2006, tendo sido nomeada como integrante da Comissão Processante do PAD por meio da Portaria 452/2007, de 18.4.2007 - ou seja, oito meses após seu ingresso na carreira. 
    Em uma situação tal, ainda se encontrava em estágio probatório, sujeita a avaliações e, inclusive, à exoneração. A jurisprudência é assente sobre o tema. 
    (…)
    Dessa forma, a interpretação sistemática do art. 149 da Lei 8.112/1990, atrelada à garantia de imparcialidade em processos administrativos, recomenda seja acolhida a pretensão da impetrante. 
    Diante do exposto, concedo a segurança para anular o PAD em questão.” (eDOC 1, p. 75-77)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR. NULIDADE INSANÁVEL. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO AD NUTUM. SUJEITOS A PRESSÕES EXTERNAS DEVIDO À NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO FUNCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1290973 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente